Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017092-93.2020.8.11.0000 CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S):
RESTAURANTE MINEIRO GRILL LTDA - ME
AGRAVADO(S):
DEJAMIR BIZO
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a parte agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, demonstrando que a empresa se encontra com suas atividades paralisadas desde março de 2020 em razão do impacto provocado pela pandemia do COVID-19, possuindo extratos de contas negativos.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, observa-se que a decisão recorrida não ponderou a situação excepcional pela qual o Brasil e o mundo inteiro passa devido à pandemia do COVID-19, ao deferir a liminar “a fim de autorizar o ingresso da parte requerente no imóvel de sua propriedade, para poder entrar na posse efetiva de bens móveis que o guarnecem e exercer a retenção, com vistas à obtenção de homologação de penhor, observando-se, para tanto, as regras da penhorabilidade dos bens do devedor, nos termos do art. 1.420 do Código Civil, e o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que cumpra o disposto no art. 703, § 1o, do CPC, instruindo o processo com a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos.” (ID no 54256956) (g.n.).
A parte agravante não nega a existência do débito locatício e afirma que se encontra com as suas atividades suspensas desde março de 2020, não se tratando o caso de “abandono do imóvel”, asseverando que tentou renegociar o aluguel com o pedido de sua redução face à pandemia, bem como houve tentativa de negociação/acordo com o agravado, para solucionar o impasse, conforme se vê no ID no 36972336 dos autos principais.
A princípio, verifica-se o perigo de dano à agravante devendo nesta fase processual, no mínimo, manter as partes no status quo, sob pena de tornar inútil se no mérito o recurso for provido total ou parcialmente, encontrando-se pendente de melhor análise as contrarrazões e os elementos probatórios até então apresentados na “Ação de Penhor Legal c/c Imissão de Posse”.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora